Tribunal: TJDFT
Processo: 0730292-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.

1 – Contradição. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1.022, inciso I, do CPC). Não foi demonstrada contradição no caso em exame.

2 – Obscuridade. Decisão obscura (art. 1022, inciso I do CPC) é aquela em que há dubiedade, falta de clareza ou imprecisão, hábil para impedir a compreensão do decidido. A embargante não logrou demonstrar obscuridade no julgado. O acórdão foi claro ao afastar a alegação de nulidade da citação, ante a informação da administração do condomínio de mudança do réu.

3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. A embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.

4 – Embargos de declaração conhecidos e não providos.

(va/e)